Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
ADMININISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA CORONAVÍRUS. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS. ENTREGA FORA DO PRAZO. REJEIÇÃO DO PRODUTO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A negativa de recebimento de produtos adquiridos para o combate à pandemia do coronavírus – máscaras cirúrgicas descartáveis – entregues fora do prazo estabelecido se mostra legítima, razão de não se poder reconhecer qualquer ilegalidade no ato administrativo em discussão.
2. Recurso conhecido e desprovido.